Tribunal: TJPA
Processo: 0833090-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833090-03.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: POSTO IMPERIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Posto Imperial LTDA, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível do Estado do Pará, reconhecendo a validade de auto de infração ambiental e reformando sentença que havia declarado sua nulidade e determinado restituição de valores pagos.

2.

A parte Embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva ambiental, sob o argumento de que a infração teria cessado em 2015 e os autos de infração foram lavrados apenas em 2021, ultrapassando o prazo quinquenal legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva ambiental, matéria de ordem pública alegadamente configurada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar a integração do julgado.
5. A matéria relativa à prescrição não foi arguida nas fases anteriores do processo, tampouco integrou o objeto da apelação, não sendo possível sua análise de ofício em grau recursal sem suporte mínimo nos autos.
6. Pretensão da parte embargante revela inconformismo com o mérito do acórdão e intento de rediscussão da causa, finalidade incompatível com a via eleita.
7. A decisão embargada fundamentou-se na validade dos atos administrativos, inexistência de vícios e ausência de bis in idem, com base na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na responsabilidade objetiva por dano ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por Posto Imperial LTDA, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0833090-03.2022.8.14.0301, interposta pelo Estado do Pará, em ação anulatória de auto de infração ambiental cumulada com pedido de restituição de valores.

Inicialmente, destaca-se que a ação originária foi proposta pelo embargante, alegando a nulidade dos autos de infração ambiental lavrados pela SEMAS, sob o argumento de violação ao devido processo legal, bis in idem e ausência de motivação nos autos sancionatórios decorrentes do não cumprimento, em tempo oportuno, das condicionantes da Licença de Operação nº 6943/2012.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração nº AUT-1-S/21-01-00147, e condenando o Estado do Pará à restituição dos valores pagos, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M e juros de 1% ao mês.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação, cujo julgamento resultou no provimento do recurso, reconhecendo a validade do auto de infração impugnado e das penalidades aplicadas, reformando integralmente a sentença prolatada, sob o fundamento de que os atos administrativos ambientais gozam de presunção de legitimidade e que não houve vício de forma ou excesso sancionatório, tampouco a ocorrência de bis in idem.

Posteriormente, o Posto Imperial LTDA opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter este se pronunciado sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ambiental. Argumenta que todas as condicionantes da Licença de Operação nº 6943/2012 foram integralmente cumpridas entre setembro e novembro de 2015, sendo que os autos de infração foram lavrados apenas em janeiro de 2021, portanto, fora do prazo quinquenal previsto no art. 21 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e art. 29 da Lei Estadual nº 9.575/2022.

Sustenta o embargante que, tratando-se de matéria de ordem pública, a prescrição poderia ser reconhecida de ofício, não estando sujeita à preclusão. Invoca, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, asseverando que o marco inicial da contagem do prazo prescricional se deu com o cumprimento das obrigações ambientais, em novembro de 2015, não havendo causa interruptiva posterior.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, a nulidade dos autos de infração e a restituição dos valores pagos.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela rejeição dos embargos, alegando ausência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, sustentando tratar-se de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho do acórdão. Assevera que a tese da prescrição foi suscitada apenas em sede de embargos declaratórios, como estratégia protelatória, sem que tenha sido objeto de alegação nas fases anteriores do processo. Defende, ainda, que a existência de marcos interruptivos do prazo prescricional – como notificações e atos instrutórios do processo administrativo – afastaria a consumação da prescrição quinquenal.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, o seu desprovimento, com eventual aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva ambiental.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão de mérito, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia.
Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017."
(AgInt no REsp 1.828.964/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020)

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria já debatida exaustivamente no voto condutor do acórdão embargado, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para viabilizar o manejo de recursos extraordinários perante os tribunais superiores.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter examinado, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ambiental, argumentando que as infrações ambientais imputadas teriam cessado em novembro de 2015 e que os autos de infração foram lavrados somente em janeiro de 2021, em violação ao prazo quinquenal previsto no art. 21 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e no art. 29 da Lei Estadual nº 9.575/2022.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A questão da prescrição da pretensão punitiva não foi objeto das razões recursais principais, tampouco consta dos elementos que integraram o debate devolvido à apreciação desta 1ª Turma de Direito Público por meio da Apelação interposta pelo Estado do Pará.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, reconhece a prescrição da pretensão punitiva como matéria de ordem pública, suscetível de reconhecimento
ex officio
. Todavia, tal faculdade judicial não se traduz em dever incondicionado de análise em sede recursal se ausente mínima sinalização nos autos acerca de sua ocorrência, sobretudo em situações que demandem a aferição de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, cuja verificação impõe dilação probatória ou análise de documentos que sequer integraram os fundamentos recursais ou foram objeto da sentença de primeiro grau.

Além disso, a Procuradoria-Geral do Estado do Pará, em suas contrarrazões, bem apontou a existência de causas interruptivas do prazo prescricional, notadamente a notificação do autuado e a tramitação de processos administrativos que obstaram a fluência contínua do lapso quinquenal.

De mais a mais, a tese prescricional foi suscitada pela primeira vez apenas em sede de embargos de declaração, o que configura inovação recursal indevida, pois não se trata de matéria aventada na petição inicial, tampouco nas contrarrazões da apelação, conforme se depreende da leitura integral dos autos.

Acerca disso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS .
1.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante
. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art . 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. 3.
É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de inovação do objeto
do mandado de segurança em sede recursal ordinária, com vistas à inclusão de matéria não suscitada no tribunal a quo . 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - RMS: 39325 DF, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)

De igual modo, como bem delineado no acórdão embargado, restou reconhecida a validade dos atos administrativos, a motivação suficiente do auto de infração e a inexistência de vício de bis in idem, amparando-se a decisão no princípio da legalidade, na presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos e na responsabilidade objetiva em matéria ambiental, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026